Tribunal: STF
Processo: Rcl 69126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Solange Queiroz Ramiro Costa alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o Processo n. 0000707-30.2008.8.02.0042.



    Segundo narra, cuida-se, na origem, de processo de falência de Laginha Agroindustrial S.A., empresa com considerável influência no Estado de Alagoas. Por essa razão, mais da metade dos integrantes do Tribunal local estariam suspeitos ou impedidos de julgar os recursos oriundos daquele processo falimentar, o que atrairia a regra de competência dessa Corte prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal.



    Aponta ter a decisão ora reclamada sido proferida no Processo Administrativo n. 2024/1399, instaurado em virtude de questão de ordem suscitada pelo desembargador Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, o qual verificou que “[...] pelo menos 13 (treze) dos atuais 17 (dezessete) desembargadores membros [...] declararam sua suspeição ou estão impedidos de atuar nos recursos relativos à falência de Laginha Agroindustrial S/A”. Por esse motivo, solicitou ao Presidente da Corte local, Fernando Tourinho de Omeno Souza, a instauração de procedimento para analisar a competência daquele órgão de justiça para julgar os recursos interpostos no âmbito do processo de origem.



    Ato contínuo, o Presidente solicitou ao seus pares que informassem sobre a existência ou não de motivo que impedisse a participação deles no julgamento dos recursos oriundos do Processo n. 0000707-30.2008.8.02.0042. Com a vinda das informações, o Tribunal declarou sua própria competência para atuar no feito. Nos termos do voto condutor, da lavra do Presidente da Corte, houve alteração no cenário, pois 10 dos 18 desembargadores se declararam desimpedidos.



    Em seguida, o Presidente da Corte proferiu nova decisão em que acusa o recebimento, após a conclusão do julgamento, de expediente do Desembargador Paulo Barros da Silva Lima em que este também se declara desimpedido, elevando o número de julgadores aptos a atuar no feito para 11, de um total de 18 integrantes.



    A reclamante, que é credora habilitada nos autos da falência, apresenta os seguintes argumentos para questionar a regularidade do procedimento por meio do qual o tribunal reconheceu sua competência: (i) o Presidente do Tribunal local já havia se declarado suspeito para atuar no caso, de modo que não poderia ter conduzido o incidente de suspeição; (ii) o Tribunal levou em consideração juiz convocado para fins de delimitação do quórum de desembargadores aptos, elevando de 17 para 18 o número de integrantes. Defende que, considerado o número de desembargadores como 17 — e não 18, como afirmou o Presidente — bastaria a suspeição ou impedimento de 9 desembargadores para inaugurar-se a competência do STF; (iii) dos 13 desembargadores autodeclarados suspeitos ou impedidos, 5 retrocederam. Articula com a tese de irretratabilidade da declaração de suspeição por motivos de foro íntimo.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação de todos os recursos originados do Processo 0000707-30.2008.8.02.0042, até o julgamento desta reclamação. No mérito, pede seja cassada a decisão reclamada e determinado o envio do Processo Administrativo n. 2024/1399.



    É o relatório. Aprecio o pedido de medida cautelar.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    A parte reclamante aponta indícios que, se confirmados, poderiam caracterizar, em tese, burla à regra de competência inscrita no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 



    Impressiona-me, em especial, a incerteza a respeito do número atual de integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como se a manifestação de algum juiz convocado foi considerada para efeito de aferição da suspeição ou impedimento de mais da metade dos membros daquela corte. Essas informações mostram-se cruciais para determinar se houve ou não invasão da competência acima descrita.



    O risco da demora decorre da possibilidade de se produzirem atos processuais por órgão judiciário incompetente, o que levaria à anulação desses atos e retardo na prestação jurisdicional. 



    Por esses motivos, entendo prudente suspender o processo de origem até a plena elucidação dos fatos relevantes.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar, para suspender a tramitação de todos os recursos originados do Processo 0000707-30.2008.8.02.0042 até o julgamento definitivo desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 



    6. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente